Tribunal: TJES
Processo: 5013393-05.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Liberdade Provisória; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013393-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADMILSON MARTINS BELCHIOR e outros

IMPETRADO: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONTEMPORANEIDADE – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - ORDEM DENEGADA

1) Os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2) Estando a ação penal originária conclusa para julgamento, aplica-se a previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

3) A manutenção da prisão preventiva foi devidamente fundamentada por motivo contemporâneo, visando evitar situação de risco à integridade física da vítima, que sofreu agressões em um contexto de violência doméstica.

4) Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PETERSON LOAN RIBEIRO
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da ação originária 00014248-32.2021.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo, considerando que a instrução processual já foi concluída.

O pedido liminar foi indeferido (ID 6610293).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6851045).

Parecer (ID 6865917) subscrito pela Douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
PETERSON LOAN RIBEIRO
, em face de ato coator proferido pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da ação originária 00014248-32.2021.8.08.0035, manteve a prisão preventiva do paciente.

O paciente está sendo processado pela prática de duas tentativas de homicídio, contra as vítimas Sarah Tenório Ferreira, sua ex-companheira, e Sthephany Silva Santos, fato no Município de Vila Velha/ES.

Narrou a denúncia que o paciente teria agredido a vítima Sarah, sua ex-companheira, com golpes de faca, simplesmente por não aceitar o término do relacionamento amoroso. A vítima Sthephany foi lesionada no mesmo contexto da agressão contra Sarah, por tentar impedir progressão das agressões.

O impetrante pugna pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando excesso de prazo, considerando que a instrução processual já foi concluída.

Para tanto, aduz que o paciente está preso há mais de dois anos. Alega que todas as testemunhas já foram ouvidas, que o paciente já foi interrogado, que a instrução já foi encerrada e que não existem motivos para a manutenção da prisão cautelar, sendo direito subjetivo do réu responder ao processo em liberdade.

Por fim, invoca o reconhecimento das condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, como elementos ensejadores da revogação da segregação cautelar.

Conclui afirmando que a situação delineada aponta para a ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6851045), foi destacado que o processo segue tramitação regular, com o recebimento da denúncia em 07 de fevereiro de 2022, realização de Audiências de Instrução e Julgamento nas datas de 28.07.2022 e 26.07.2023, e apresentação de alegações finais na data de 27/11/2023, estando os autos conclusos para julgamento.

Conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal que os prazos processuais para o Magistrado são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tal entendimento vai ao encontro da fundamentação vertida na última decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, proferida pela Autoridade na data de 07/08/2023, em que ficou consignado que “
a liberdade do acusado enseja não somente risco a garantia da ordem pública, como também à integridade das vítimas, em destaque ao teor do depoimento prestado por Sarah em juízo, vide mídia de fl. 196, não se podendo olvidar da gravidade dos fatos
”.

Portanto, infere-se que a manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada por motivo contemporâneo, visando evitar situação de risco à integridade física da vítima.

Logo, não verifico sustentação jurídica na tese defensiva de ausência de contemporaneidade, pois conforme já decidiu este Egrégio Tribunal: “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de
decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Além disso, trata-se de caso visto e revisto pela Autoridade Coatora, que analisou e indeferiu, de maneira fundamentada, a prisão preventiva por mais de uma vez, pois consta no andamento processual dos autos originários outras decisões de manutenção da segregação cautelar.

Desta forma, verificada a existência do “
fumus comissi delicti
”, presentes nos vários depoimentos colhidos durante a instrução, bem como decorrentes das sucessivas decisões de manutenção do ato coator.

Tais elementos se somam a gravidade concreta do delito, diante de um
modus operandi
extremamente cruel com as vítimas, agredidas com golpes de faca por motivo possivelmente fútil, já que existem indícios de que o crime foi motivado por ciúmes, elementos que, em conjunto, reforçam a presença do “
periculum libertatis
”.

Além disso, também estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para o crime de homicídio qualificado tentado é superior a 04 (quatro) anos.

Desta forma entendo que a instrução processual vem transcorrendo com regularidade, levando-se em conta o rito especial dos processos submetidos ao procedimento do Tribunal do júri.

Em conclusão, levando em consideração que a ação penal originária já está conclusa para julgamento, aplica-se a previsão contida na Súmula de nº 52 do Colendo STJ, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.